Tribunal: TJDFT
Processo: 0752992-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. NOVO VALOR FIXADO PELO JUIZ. RAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE AMBOS OS CÔNJUGES. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À RENDA DE CADA UM. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de revisão de alimentos, reduziu a obrigação alimentícia paga pelo genitor aos filhos para três salários-mínimos mensais.

2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.

3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.

4. O desemprego, por mais que impacte a possibilidade de prover alimentos aos filhos, não isenta o devedor da obrigação, devendo este buscar outros meios de prover o sustento da prole.

5. Segundo o art. 1.703 do Código Civil, “Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”. No presente caso, a genitora já paga a maior parte das despesas dos filhos do casal, e o fato de possuir renda estável como servidora pública não pode lhe impor o ônus de arcar com quase totalidade das despesas dos menores.

7. Uma vez reduzida a obrigação alimentar, não há se falar em parcial procedência da pretensão deduzida na demanda na qual se buscava a majoração da obrigação, mas em improcedência. 7.1. A redução aquém do pleiteado, por sua vez, não enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto o valor apontado é meramente estimativo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.